Tribunal: TJDFT
Processo: 0757896-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais e morais em virtude de acidente de trânsito. Recurso da ré visa a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora.
2 – Preliminar. Ilegitimidade. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Cerceamento de defesa. A nulidade por cerceamento de defesa pressupõe a demonstração de prejuízo processual. Embora o réu tenha indicado testemunha, a sua defesa, quanto aos fatos, se deu por negativa geral, quando a lei exige a impugnação específica. Ademais, no recurso alegou que iria demonstrar com prova testemunhal as condições do veículo quando foi para a oficina, mas esse tipo de fato não se prova com testemunha, mas com orçamento, nota fiscal, ou, eventualmente, julgamento equitativo do juiz. Não há, pois, nulidade.
4 – Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Dinâmica do acidente. Colisão Traseira. O art. 28 do Código de Trânsito presume a culpa do motorista do veículo que colide na traseira, pois normalmente este tipo de colisão decorre da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega a frente (Acórdão n.1058714, 07018222820168070009, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). O veículo da autora (Honda/Fit, placa PAC-1477/DF) transitava pelo cruzamento da SQNW 109 com a Via W7, quando foi abalroado, em sua traseira, pelo veículo do preposto da ré (Ford/Fiesta, placa JIX-1277/DF). Os fatos são corroborados pelo boletim de ocorrência (id 32593199) e pelas imagens de id 32593201.
5 – Obrigação de indenizar. Sujeito passivo. Na forma do art. 932, III do Código Civil, são também responsáveis pela reparação civil o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele. Os argumentos apresentados no recurso inominado não são capazes de infirmar a presunção de que o agente causador do dano era preposto da ré e estava em horário de trabalho. Conforme restou demonstrado nas imagens de conversa de whatsapp (id 32593200) entre a autora e a advogada da ré, em momento algum é negada a existência de vínculo empregatício entre a ré e o causador do dano. Ademais, pela narrativa dos fatos, disposta na própria contestação da ré (id 32593371, página 6). Por fim, ressalta-se que as circunstâncias do acidente denotam que o empregado da ré estava em horário de trabalho. Isso porque é possível constatar que trajava uniforme, conforme demonstrado pelas imagens de id 32593201, bem como que pelo horário do acidente (9h43m de uma quinta-feira, conforme indica o boletim de ocorrência id 32593199) é possível presumir tal fato. Por todo o exposto, reputa-se que a obrigação de indenizar deve recair sobre a ré, em conformidade com o normativo legal. Quanto ao valor dos danos materiais, não houve impugnação específica quanto ao ponto, de modo que se mantém a sentença, em observância ao princípio da adstrição. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

F